Tribunal: TJBA
Processo: 0019381-21.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019381-21.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: GABRIEL SANTOS SILVA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta em face de sentença extintiva sem resolução do mérito por abandono de causa. II. Questão em discussão: Se a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora é válida, à luz da exigência prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e se ocorreu ou não no caso em comento. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores. O não cumprimento dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença de extinção. No caso em comento, é possível verificar que embora o Autor Apelante tenha se manifestado voluntariamente sobre o despacho (id. 65860528), não houve sua intimação pessoal quanto a ele e nem do ato ordinatório (id. 65860534), visto que ausente nos autos qualquer prova ou movimentação processual nesse sentido, razão por que necessária a anulação da sentença aqui hostilizada (id. 65860536), por vício formal no tocante a falha procedimental. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0019381-21.2009.8.05.0274, em que figuram como Apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelado GABRIEL SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça